Tribunal: TJBA
Processo: 8021775-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021775-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANTONIO FELIPE GONCALVES SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. INDEFERIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus
impetrado em favor de condenado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA que indeferiu o pedido de indulto natalino com fundamento na ausência de cumprimento do requisito temporal previsto no Decreto nº 12.338/2024, notadamente porque o
Paciente
não iniciou o cumprimento da pena restritiva de direitos, consistindo o pedido na concessão do benefício mediante o cômputo do período de prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o
habeas corpus
como sucedâneo do agravo em execução para impugnar decisão que indefere indulto natalino; (
ii
) estabelecer se é possível a análise do mérito do pedido diante da pendência de apreciação de pedido de reconsideração pelo
J
uízo de origem e da alegação de detração penal para fins de cumprimento do requisito temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico prevê o agravo em execução (art. 197 da LEP) como via adequada para impugnar decisões do
J
uízo da execução penal, sendo incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal local repele o manejo do
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

5. A existência de pedido de reconsideração pendente de apreciação no
J
uízo de origem impede o conhecimento da impetração, sob pena de indevida supressão de instância e risco de decisões conflitantes.

6. A análise direta do mérito pelo tribunal violaria o princípio do
J
uiz natural e a lógica do sistema recursal, que exige prévia manifestação da instância originária.

7. Não se verifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada, pois o indeferimento do indulto baseia-se na ausência de início do cumprimento da pena, inviabilizando o preenchimento do requisito objetivo temporal previsto no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024.

8. A detração do período de prisão cautelar não supre a ausência de início do cumprimento da pena restritiva de direitos, requisito indispensável para a concessão do indulto.

9. A jurisprudência do STJ estabelece que a ausência de início do cumprimento da pena impede o reconhecimento do direito ao indulto por ausência de requisito objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: 11. É incabível o
habeas corpus
como sucedâneo do agravo em execução para impugnar decisão que indefere benefício na execução penal. 12. A pendência de apreciação de pedido idêntico no
J
uízo de origem impede o conhecimento do
W
rit
por supressão de instância. 13. A ausência de início do cumprimento da pena inviabiliza o preenchimento do requisito temporal para concessão de indulto, ainda que se alegue detração penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, art. 197; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Decreto nº 12.338/2024, art. 5º e art. 9º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, HC nº 8034519-10.2024.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 29/07/2024; TJBA, HC nº 8046209-36.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 20/08/2024; TJBA, HC nº 8059241-45.2023.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo da Matta Neto, j. 13/12/2023; TJBA, HC nº 8060952-51.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, j. 18/02/2025; STJ,
AgRg
no HC nº 1.007.358/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 10/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº 8021775-12.2026.8.05.0000, impetrado p
or
Gicélia
Gonçalves de Souza
em favor de
Antonio
Felipe Gonçalves Souza dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA
.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NÃO
CONHECER a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data constante na certidão de julgamento.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora